Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705352-65.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ALEXANDRE RICARDO SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. FUNCEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTIPULAÇÃO POTESTATIVA. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não constitui dano material passível de indenização. Precedentes. 2. Cláusula desproporcional e excessivamente onerosa que atribui ao mutuário a obrigação de arcar com custos de cobrança judicial da dívida, uma vez que puramente potestativa, estipulada antecipadamente em contrato eletrônico de adesão, em percentual incompatível com a lógica do arbitramento judicial de honorários, impondo a obrigação de ressarcir custos derivados da cobrança fixados ao puro arbítrio da mutuante e em prejuízo exclusivo do mutuário. Além disso, conforme entendimento do STJ, a expressão “honorários de advogado”, contida nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, compreende apenas a atuação extrajudicial, excluindo-se, por outro lado, aqueles destinados à atuação em juízo. Precedentes. 3. Atualização monetária não constitui acréscimo material, servindo como simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento. Ademais, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, sendo hipótese de mora ex re. 4. Caso em que o valor da condenação já incluía correção monetária e juros de mora desde o vencimento da dívida até a data da elaboração dos cálculos, marco a ser observado, dando continuidade à atualização, sob pena de indevida reincidência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigos 389, 395 e 404, sustentando ser possível a cobrança dos honorários contratuais, uma vez que seriam verbas de natureza ressarcitória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigos 397 e 398, bem como ao enunciado 43 da Súmula do STJ, asseverando que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios seria a data do inadimplemento das prestações do contrato até o efetivo pagamento do débito, e não até a última atualização, porquanto o pacto celebrado possuiria regra expressa de constituição da mora, que deve ser respeitada, em observância ao pacta sunt servanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019). 2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2012738/DF (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/3/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, o montante da condenação imposta em sentença corresponde exatamente ao valor do débito anotado na planilha de ID 25687943 (R$ 105.722,41), calculado pela parte autora e apresentado por ocasião do ajuizamento. Conforme destacado nas planilhas (ID 25687943, p. 4/5) e informado na petição inicial (ID 25688411, p. 3), esse valor já incluía correção monetária e juros desde a data do vencimento da dívida até 20/04/2020. Por esse motivo, como o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor desde o vencimento (art. 397, caput do Código Civil), e o valor apresentado na inicial e acolhido pela sentença já englobava multa, juros e correção monetária até 20/04/2020, esse é o marco a ser adotado, dando continuidade à atualização, sob pena de indevida reincidência, entendimento que não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela. Logo, sobre o valor da condenação (R$ 105.722,41), devem ser aplicados correção monetária e juros moratórios (1% ao mês) a partir de 21/04/2020, dia seguinte ao que ocorreu a última atualização da dívida (ID 29715782 - Pág. 12/13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada transgressão ao enunciado 43 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgInt no AREsp 1776446/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024